Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECORRIDO PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O prazo fixado na legislação para o encerramento da instrução criminal é impróprio, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera-se a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se a demora no trâmite processual foi causada pelo órgão de acusação ou pela defesa.
2. No presente caso, apesar de ter sido imputada grave conduta ao recorrido – crime de organização criminosa majorada pelo emprego de arma e transnacionalidade -, no âmbito do Primeiro Comando da Capital (PCC), o réu passou quase um ano preso cautelarmente sem que tenha sido designado o seu interrogatório, não havendo qualquer informação nos autos de que o referido ato processual tenha sido marcado.
3. Ademais, o recorrido possui advogado constituído, denotando-se que irá cooperar com a instrução criminal e não se furtará a responder a presente ação penal, destacando-se que a decisão recorrida revogou a prisão preventiva do acusado mediante o comparecimento a todos os atos do processo.
4. Negado provimento ao recurso.